Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Ação de exigir contas. Conta corrente. Cumulação indevida de pedidos. Inadequação da via eleita para revisão de contratos de mútuo e financiamento. Petição inicial inepta. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de exigir contas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora possui interesse de agir para a propositura de ação de exigir contas com base em contrato de conta corrente, quando incluídos na demanda lançamentos relacionados a operações típicas de mútuo e financiamento.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a utilização da ação de exigir contas por correntistas bancários, conforme súmula 259, desde que haja administração de recursos por terceiro e necessidade de esclarecimento de lançamentos.
4. O interesse de agir para ação de prestação de contas não se configura quando se busca a revisão de cláusulas contratuais de mútuo ou financiamento, conforme fixado nos Temas Repetitivos 528 (REsp 1.293.558/PR) e 908 (REsp 1.497.831/PR) do STJ.
5. A ausência de especificação detalhada dos lançamentos bancários reputados duvidosos, somada à tentativa de utilizar a ação de exigir contas como sucedâneo de ação revisional, legitima o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de especificação detalhada dos lançamentos bancários reputados duvidosos e a utilização da ação de exigir contas como sucedâneo de ação revisional, legitima o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, I; 485, I; 550. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 259; STJ, REsp 1.293.558/PR (Tema Repetitivo 528); STJ, REsp 1.497.831/PR (Tema Repetitivo 908).